Tribunal: TJMT
Processo: 1026962-26.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1026962-26.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[AMBIENTAL]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR

TURMA JULGADORA
:
[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FRANCISCO VIEIRA LIMA - CPF: 202.611.101-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), FERNANDO CRUDE GOMES - CPF: 301.199.948-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECERAM A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR EM AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos da ação anulatória ajuizada por Francisco Vieira Lima, suspendeu os efeitos de auto de infração ambiental e vedou a cobrança de multa correspondente. Após a interposição do recurso, sobreveio sentença de mérito julgando procedente o pedido principal e reconhecendo a ilegitimidade passiva do autor para responder administrativamente pelo dano ambiental.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se, diante da superveniência de sentença que julgou procedente a ação anulatória, resta prejudicado o agravo de instrumento, por perda de objeto e consequente carência superveniente de interesse recursal.

III. Razões de decidir

A superveniência de sentença de mérito nos autos originários torna prejudicado o agravo de instrumento interposto contra decisão liminar, por ausência superveniente de interesse recursal.

A procedência do pedido inicial e a consequente declaração de nulidade do auto de infração por ilegitimidade passiva exaurem o objeto do agravo, que se limitava à suspensão provisória dos efeitos do ato administrativo impugnado.

O reconhecimento judicial da ausência de nexo causal entre a conduta do autor e o suposto dano ambiental impede a manutenção da sanção administrativa, conforme jurisprudência do STJ e do TJMT, que exige responsabilidade subjetiva na seara administrativa ambiental.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento não conhecido, por perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento: “1. A superveniência de sentença de mérito que julga procedente a ação anulatória torna prejudicado o agravo de instrumento interposto contra decisão liminar. 2. A responsabilidade administrativa ambiental exige demonstração do nexo causal e do elemento subjetivo da conduta, não sendo possível sua imputação a proprietário ou possuidor que não detenha mais o domínio ou a posse à época da infração.”

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. DES
.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com pedido de tutela de urgência nº 1018074-42.2024.8.11.0041, proposta por Francisco Vieira Lima.

Na origem, a parte autora pleiteia a suspensão dos efeitos do Auto de Infração nº 20043189 e do Termo de Embargo e Interdição nº 20044106, ambos lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, em razão de suposto desmatamento ilegal de 13,67 hectares de vegetação nativa, localizado no imóvel rural denominado “Sítio Mundial”, situado no Município de Nova Lacerda/MT, em área integrante do bioma Amazônia.

A decisão agravada deferiu o pedido liminar formulado pelo autor, ora agravado, para o fim de suspender a exigibilidade das sanções administrativas aplicadas, sob o fundamento de que a documentação acostada aos autos sinaliza, ainda que em sede de cognição sumária, para a ocorrência de transferência da posse ou domínio do imóvel a terceiro em momento anterior à lavratura do auto de infração, revelando-se ausente, nesse estágio processual, a demonstração de dolo ou culpa atribuível ao demandante pela conduta lesiva imputada.

Insatisfeito com o pronunciamento judicial, o ente estatal agravante sustenta que o contrato particular de compra e venda invocado pelo agravado não possui eficácia jurídica suficiente para operar a transferência da propriedade, dada a ausência de registro imobiliário, o que manteria hígida a titularidade dominial formal em nome do autuado.

Assevera, ainda, que os atos administrativos impugnados gozam de presunção de legalidade e veracidade, cabendo à parte interessada o ônus da prova quanto à alegada ilegitimidade.

Ressalta, também, que a responsabilidade administrativa ambiental possui caráter subjetivo, bastando para sua configuração a existência de culpa em sentido amplo, circunstância que, em sua ótica, restaria evidenciada ante a permanência da vinculação do agravado como responsável pela área perante os registros da SEMA.

Em apreciação inaugural, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento foi submetido à apreciação da relatora originária, que o indeferiu, por considerar ausentes os pressupostos legais exigidos para sua concessão.

Fundamentou a decisão no entendimento de que a documentação carreada aos autos demonstraria, com razoável segurança, a existência de vínculo negocial entre o agravado e terceiro adquirente do imóvel, anterior à data do auto de infração, o que justificaria a suspensão da exigibilidade das sanções até pronunciamento definitivo, não se verificando, ademais, risco de dano irreversível à Administração Pública, tampouco risco à função fiscalizatória estatal.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, mas ressaltou que as alegações relativas à titularidade do imóvel e à eventual ilegitimidade do autuado constituem matéria de mérito, a ser oportunamente examinada pela instância singular após a devida dilação probatória.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

O recurso comporta provimento.

Está em exame a análise do agravo de instrumento a insurgência deduzida pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo, deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração nº 20043189 e do Termo de Embargo e Interdição nº 20044106, ambos lavrados em face de Francisco Vieira Lima, ora agravado, pela prática de desmatamento irregular de 13,67 hectares de vegetação nativa inserida no bioma amazônico.

O cerne da controvérsia gira em torno da legitimidade do agravado para responder pela infração ambiental registrada no referido auto, à luz de contrato particular de compra e venda firmado antes da lavratura do auto de infração, o qual, segundo o agravado, transferiria a posse do imóvel a terceiro e, por consequência, excluiria sua responsabilidade pela conduta lesiva ao meio ambiente.

Todavia, esse argumento, embora relevante à luz do direito obrigacional, não se mostra suficiente para afastar, de plano, a responsabilidade administrativa do agravado.

Isso porque, à luz do disposto no artigo 1.245, § 1º, do Código Civil, a aquisição da propriedade imóvel somente se aperfeiçoa com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis competente, não sendo apto o contrato particular de compra e venda, desacompanhado do registro, a operar efeitos reais perante terceiros, inclusive em relação ao poder de polícia exercido pelo Estado.

No caso, não há prova de que houve o efetivo registro do contrato de compra e venda, de forma que não se desincumbiu o agravado de afastar sua legitimidade passiva.

Não se pode esquecer que as obrigações ambientais possuem natureza jurídica
propter
rem
, conforme entendimento consolidado na Súmula 623 do Superior Tribunal de Justiça, sendo transmissíveis com a coisa e podendo ser exigidas tanto do proprietário atual quanto dos anteriores, à escolha da Administração Pública.

Dessa forma, pouco importa, sob o prisma da responsabilização administrativa, eventual alienação informal do imóvel, pois a obrigação de preservação ambiental vincula-se à titularidade jurídica do bem ou à sua posse qualificada, não se afastando pelo simples ajuste particular não levado a registro.

Além disso, a jurisprudência desta Corte Estadual tem reiteradamente reafirmado que a responsabilidade por infração ambiental pode ser atribuída de forma objetiva e solidária a todos aqueles que, de algum modo, se beneficiem da atividade ou tenham contribuído direta ou indiretamente para a lesão ao meio ambiente, o que inclui os proprietários ou possuidores, ainda que formais, da área degradada. Vejamos:

Ementa: DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR DANO AMBIENTAL. TEORIA PROPTER REM. TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. NECESSIDADE DE REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. SÚMULA 623/STJ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência na Ação Anulatória de Multa Ambiental ajuizada por Valdemar Gonçalves dos Santos, determinando a suspensão da exigibilidade das multas ambientais constantes nos Autos de Infração nº 20043547 e nº 210433254.

O agravante alega que o agravado não procedeu ao registro da alienação do imóvel rural em Cartório de Registro de Imóveis, razão pela qual permanece como proprietário formal e responsável pelas infrações ambientais verificadas.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em definir se a ausência de registro da transferência da propriedade exime o agravado da responsabilidade pelas infrações ambientais verificadas no imóvel, à luz da teoria
propter
rem e da responsabilidade objetiva ambiental.

III. Razões de decidir

O ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da responsabilidade objetiva ambiental, prevista no art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, tornando o proprietário do imóvel responsável independentemente da existência de culpa.

A Súmula 623 do STJ estabelece que as obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, podendo ser exigidas do atual ou do anterior proprietário do imóvel.

Nos termos do art. 1.245 do Código Civil, a transferência da propriedade só se opera com o devido registro no Cartório de Imóveis. Assim, enquanto não houver tal formalidade, o alienante permanece como legítimo titular e responsável pelos débitos ambientais.

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que o contrato particular de compra e venda não é suficiente para afastar a legitimidade passiva do agravado, sendo necessária uma análise aprofundada na fase de instrução.

Diante desse panorama, não há fundamento jurídico para a concessão da tutela provisória que afastou a exigibilidade das multas ambientais, impondo-se a reforma da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Decisão reformada para indeferir a tutela provisória de urgência.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade ambiental é objetiva e
propter
rem, recaindo sobre o titular do imóvel independentemente de culpa. 2. A alienação do imóvel sem o registro no Cartório de Imóveis não afasta a legitimidade passiva do vendedor para responder por infrações ambientais. 3. A concessão de tutela de urgência para afastar a exigibilidade de multa ambiental exige prova inequívoca da ilegitimidade passiva do autuado."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.938/81, art. 14, §1º; Código Civil, art. 1.245.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 623; STJ, REsp 1.056.540/GO, Rel. Min. Eliana Calmon,
DJe
14/09/2009; TJMT, AI nº 1014103-12.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 05/02/2024.

(N.U 1026294-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 18/03/
2025)(
destaque nosso)

Saliente-se que a reversibilidade da medida liminar deferida em primeiro grau não é, por si só, elemento suficiente para desconstituir a necessidade de observância ao princípio da precaução ambiental, que impõe a adoção de medidas de contenção imediata frente a riscos ou indícios de lesão ao meio ambiente, cuja recomposição, por sua própria natureza, é de difícil e por vezes impossível reparação.

A decisão agravada, ao suspender os efeitos de auto de infração regularmente lavrado por autoridade competente, amparando-se apenas em documento particular de compra e venda desacompanhado de registro ou de prova inequívoca da mudança fática e jurídica na titularidade ou posse do imóvel, sem observar o regime jurídico das obrigações ambientais, incorreu em equívoco que impõe sua reforma.

A segurança jurídica e a efetividade da tutela ambiental exigem que se reconheça a legitimidade passiva do agravado, enquanto constar como proprietário formal do imóvel junto ao registro imobiliário e nos cadastros da Administração Ambiental, especialmente diante da presunção relativa de veracidade que reveste os atos administrativos sancionatórios.

Com base nessas considerações,
DOU PROVIMENTO
a
o agravo de instrumento
, para reformar a decisão agravada e restabelecer os efeitos do Auto de Infração nº 20043189 e do Termo de Embargo e Interdição nº 20044106, autorizando a continuidade das medidas administrativas promovidas pela SEMA/MT até ulterior deliberação no juízo de origem.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
. M
Á
RI
O ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(1
º

VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(2
ª
VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

SESSÃO DE 03 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (V I S T A)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

R E L A T O R IO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com pedido de tutela de urgência nº 1018074-42.2024.8.11.0041, proposta por
Francisco Vieira Lima
, o qual deferiu a tutela provisória de urgência, para o fim de suspender efeitos do Auto de Infração 20043189 de 16/03/2020, por conseguinte, que o requerido se abstenha de promover qualquer cobrança da multa decorrente do referido ato administrativo.

O agravante sustenta que o contrato particular de compra e venda invocado pelo agravado não possui eficácia jurídica suficiente para operar a transferência da propriedade, dada a ausência de registro imobiliário, o que manteria hígida a titularidade dominial formal em nome do autuado.

Assevera, ainda, que os atos administrativos impugnados gozam de presunção de legalidade e veracidade, cabendo à parte interessada o ônus da prova quanto à alegada ilegitimidade.

Ressalta, também, que a responsabilidade administrativa ambiental possui caráter subjetivo, bastando para sua configuração a existência de culpa em sentido amplo, circunstância que, em sua ótica, restaria evidenciada ante a permanência da vinculação do agravado como responsável pela área perante os registros da SEMA.

O d. Relator proferiu voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e restabelecer os efeitos do Auto de Infração nº 20043189 e do Termo de Embargo e Interdição nº 20044106, autorizando a continuidade das medidas administrativas promovidas pela SEMA/MT até ulterior deliberação no juízo de origem. Para melhor análise da matéria,
solicitei vistas dos autos
.

É o relatório.

V O T
O
(
V I S T A
)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com pedido de tutela de urgência nº 1018074-42.2024.8.11.0041, proposta por
Francisco Vieira Lima
, o qual deferiu a tutela provisória de urgência, para o fim de suspender efeitos do Auto de Infração 20043189 de 16/03/2020, por conseguinte, que o requerido se abstenha de promover qualquer cobrança da multa decorrente do referido ato administrativo.

Da decisão Agravada
, em síntese, extrai-se que:

“O requerente argumenta ser parte ilegítima para figurar como autuado no Auto de Infração n. 20043189 e Termo de Embargo/Interdição n. 20044106 datados de 16.3.2020, visto que desde junho de 2019 não estava na posse da área, visto que havia vendido para
Claiditon
Miranda de Menezes (Id.154565596, fls. 13/17).

Segundo a Lei n. 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, poluidor é a
“pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental
” (art. 3º, inciso IV).

Infere-se do referido texto legal, que um dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente é a
“imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos
” (art. 4º, inciso VII).

Sobreleva mencionar que o art. 225, caput, da Constituição da República, alçou o meio ambiente ecologicamente equilibrado a direito fundamental do cidadão. Sendo de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, caracteriza-se, em regra, como de natureza difusa, pois indivisível, tendo em vista que envolve segmentos indeterminados da sociedade.

Quanto à responsabilização em matéria ambiental, o §3º do art. 225 da CF estabelece a tríplice responsabilização –
penal, administrativa e civil
– do poluidor em decorrência da consumação de condutas lesivas ao meio ambiente. Vejamos:

Dispõe o art. 225 da Constituição Federal:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. [...]. §3º -
As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causado
s.
[sem destaque no original]. Do referido dispositivo constitucional, extrai-se que as responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e são regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si. Considerando os contornos delineados na inicial, a responsabilidade a ser verificada, no caso, é a administrativa. Atualmente, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado que a responsabilidade administrativa por
infração ambiental é de natureza subjetiva
, apartando-se da responsabilidade civil por dano ambiental, caracterizada pela natureza objetiva (Precedentes:
REsp.
n. 1.401.500-PR;
AgRg
no
AREsp
n. 62584/RJ;
AgInt
no REsp n. 1.746.275-SP). Colhe-se dos autos que a parte requerente era proprietária do imóvel rural denominado Sítio Mundial, localizado no Município de Nova Lacerda/MT, inscrito na matrícula n. 1125 do Registro de Imóveis de Comodoro/MT e no SIMCAR MT101960/2018 (Ids. 130040574 e 130040578). Dos documentos que acompanham a inicial, verifica-se que a parte requerente foi autuada em 16.3.2020, uma vez que constatada a conduta de “DESMATAR A CORTE RASO, NO ANO DE 2016, 13,67 HECTARES DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO TÉCNICO N. 188/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020.”, sendo lavrado, por conseguinte, o Auto de Infração n. 20043189 e o Termo de Embargo/Interdição n. 20044106 (Id. 154565596, fls. 2/3). Vê-se ainda dos documentos que acompanham a inicial, mormente dos documentos constantes no Id. 154565596 (fls.13/17) que a área objeto do auto de infração foi vendida para
Claiditon
Miranda de Menezes conforme contrato de compra e venda datado de 17/06/2021 (Id. 154565596 130038659). Extrai-se ainda, do Relatório Técnico n. 188/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA2020, datado de 16/03/2020 que:
“(...) após a realização dos procedimentos descritos, para o imóvel rural denominado “SÍTIO MUNDIAL”, registrado na base de dados do “SIMCAR”, sob o CAR nº MT163899/2019 (CANCELADO), localizado no município de “NOVA LACERDA”, de propriedade do (a) Sr. (a) “FRANCISCO VIEIRA LIMA”, foi constatado 13,67 ha de desmatamento a corte raso ilegal, ou seja, não autorizado (s) pelo órgão ambiental competente, realizado entre 15/12/2019 E 27/12/2019. De acordo com a base cartográfica de referência oficial da SEMA, o (s) dano (s) constatado (s) se encontra (m) inserido (s) no bioma AMAZÔNIA, em formação vegetal do tipo “FLORESTA”, conforme o RADAM Brasil. Conforme as análises e conferências realizadas, a área objeto da autuação NÃO se encontrava aberta (desmatada) em data anterior a 22 de julho de 2008. Desta forma, NÃO se trata (m) de área (s) consolidada, ou seja, no referido ano a área não se encontrava com uma efetiva substituição da vegetação nativa por um uso alternativo do solo. Assim, em hipótese alguma, a intervenção em vegetação
nativarealizada
de forma ilegal e referente a esta autuação poderá vir a ser alegada como limpeza de área. Isto porque, segundo a Instrução Normativa nº 12 de 12 de fevereiro de 2016, a retirada de vegetação nativa em processo de regeneração, mesmo tendo até 50 indivíduos por hectare com DAP até 10 cm, só pode se constituir em atividade de limpeza de pastagem e/ou área quando realizada em áreas que foram abertas com autorização, em áreas consolidadas ou em áreas abertas sem autorização, mas que tenham sido regularizadas, o que não é o caso em questão. (...)
”
Com
efeito, não obstante a administração pública tenha lavrado o auto de infração com base em informações cadastradas em seu banco de dados, nessa fase de cognição sumária, a princípio, verifica-se que provas produzidas pela parte requerente demonstram que a propriedade foi vendida em junho de 2019, ou seja, em período anterior a autuação. Assim, numa análise sumária, própria dessa fase processual, não vislumbro dolo ou negligência da parte requerente no evento, tampouco certeza quanto ao nexo de causalidade entre a conduta que lhe é atribuída no Auto de Infração n. 20043189 e no Termo de Embargo/Interdição n. 20044106 datados de 16/03/2020 (Id. 154565596) e o resultado naturalístico constatado, situações que configuram a existência da probabilidade do direito a ensejar a concessão da medida liminar pleiteada. Igualmente, se faz presente o perigo de dano, tendo em vista que a penalidade de multa imposta à parte requerente no Auto de Infração n. 20043189 já se encontra na iminência de ser inscrita em dívida ativa, tendo em vista a conclusão do processo administrativo, e no caso de inadimplemento, será inserida em cadastros de maus pagadores, o que a impossibilitará de obter certidões, contrair financiamentos etc., prejudicando o exercício da atividade que desenvolve. Por fim, não se verifica o
periculum in mora inverso
, haja vista que a medida é perfeitamente reversível se julgada improcedente ao final. 2. DISPOSITIVO. Pelo exposto e considerando a fundamentação supra: 2.1. DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência formulada pela parte requerente e DETERMINO a suspensão dos efeitos do Auto de Infração 20043189 de 16/03/2020, por conseguinte, que o requerido se abstenha de promover qualquer cobrança da multa decorrente do referido ato administrativo.”

Por seu turno,
da decisão proferida pelo e. Relator
, em suma, observa-se que:

“O recurso comporta provimento.Está em exame a análise do agravo de instrumento a insurgência deduzida pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo, deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração nº 20043189 e do Termo de Embargo e Interdição nº 20044106, ambos lavrados em face de Francisco Vieira Lima, ora agravado, pela prática de desmatamento irregular de 13,67 hectares de vegetação nativa inserida no bioma amazônico.O cerne da controvérsia gira em torno da legitimidade do agravado para responder pela infração ambiental registrada no referido auto, à luz de contrato particular de compra e venda firmado antes da lavratura do auto de infração, o qual, segundo o agravado, transferiria a posse do imóvel a terceiro e, por consequência, excluiria sua responsabilidade pela conduta lesiva ao meio ambiente.Todavia, esse argumento, embora relevante à luz do direito obrigacional, não se mostra suficiente para afastar, de plano, a responsabilidade administrativa do agravado.Isso porque, à luz do disposto no artigo 1.245, § 1º, do Código Civil, a aquisição da propriedade imóvel somente se aperfeiçoa com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis competente, não sendo apto o contrato particular de compra e venda, desacompanhado do registro, a operar efeitos reais perante terceiros, inclusive em relação ao poder de polícia exercido pelo Estado.No caso, não há prova de que houve o efetivo registro do contrato de compra e venda, de forma que não se desincumbiu o agravado de afastar sua legitimidade passiva.Não se pode esquecer que as obrigações ambientais possuem natureza jurídica
propter
rem
, conforme entendimento consolidado na Súmula 623 do Superior Tribunal de Justiça, sendo transmissíveis com a coisa e podendo ser exigidas tanto do proprietário atual quanto dos anteriores, à escolha da Administração Pública.Dessa forma, pouco importa, sob o prisma da responsabilização administrativa, eventual alienação informal do imóvel, pois a obrigação de preservação ambiental vincula-se à titularidade jurídica do bem ou à sua posse qualificada, não se afastando pelo simples ajuste particular não levado a registro.Além disso, a jurisprudência desta Corte Estadual tem reiteradamente reafirmado que a responsabilidade por infração ambiental pode ser atribuída de forma objetiva e solidária a todos aqueles que, de algum modo, se beneficiem da atividade ou tenham contribuído direta ou indiretamente para a lesão ao meio ambiente, o que inclui os proprietários ou possuidores, ainda que formais, da área degradada. [...] Saliente-se que a reversibilidade da medida liminar deferida em primeiro grau não é, por si só, elemento suficiente para desconstituir a necessidade de observância ao princípio da precaução ambiental, que impõe a adoção de medidas de contenção imediata frente a riscos ou indícios de lesão ao meio ambiente, cuja recomposição, por sua própria natureza, é de difícil e por vezes impossível reparação.A decisão agravada, ao suspender os efeitos de auto de infração regularmente lavrado por autoridade competente, amparando-se apenas em documento particular de compra e venda desacompanhado de registro ou de prova inequívoca da mudança fática e jurídica na titularidade ou posse do imóvel, sem observar o regime jurídico das obrigações ambientais, incorreu em equívoco que impõe sua reforma.A segurança jurídica e a efetividade da tutela ambiental exigem que se reconheça a legitimidade passiva do agravado, enquanto constar como proprietário formal do imóvel junto ao registro imobiliário e nos cadastros da Administração Ambiental, especialmente diante da presunção relativa de veracidade que reveste os atos administrativos sancionatórios.Com base nessas considerações,
DOU PROVIMENTO
a
o agravo de instrumento
, para reformar a decisão agravada e restabelecer os efeitos do Auto de Infração nº 20043189 e do Termo de Embargo e Interdição nº 20044106, autorizando a continuidade das medidas administrativas promovidas pela SEMA/MT até ulterior deliberação no juízo de origem.”

Nos termos do art. 225, §3º, da Constituição da República, as infrações ambientais sujeitam o infrator à
responsabilidade penal, administrativa e civil
,
independentemente umas das outras
, conforme reconhecido pela doutrina majoritária e pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, ao contrário da responsabilidade civil ambiental — regida pelo princípio do risco integral e, portanto, objetiva —, a
responsabilidade administrativa
ambiental tem natureza subjetiva, exigindo a
demonstração de culpa,
ainda que em sentido amplo

(negligência, imprudência ou imperícia).

Portanto, para a imposição de sanções administrativas,
não basta a mera titularidade formal do imóvel nos cadastros da Administração Pública ambiental
, sendo necessária a
vinculação subjetiva entre o autuado e a conduta lesiva ao meio ambiente
.

Infere-se dos autos a existência de contrato particular de compra e venda, firmado (com reconhecimento de firma) em
junho de 2019
, no qual o agravado, FRANCISCO VIEIRA LIMA,
transfere a posse e os direitos sobre o imóvel rural denominado “Sítio Mundial” a terceiro identificado como
Claiditon
Miranda de Menezes
.

Embora a formalização da transmissão da propriedade imobiliária, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, exija o
registro no Cartório de Imóveis
, é igualmente incontroverso que, no campo das relações
fático-administrativas
,
a posse e a disponibilidade material da área são elementos relevantes para a análise da responsabilidade ambiental
.

A
própria SEMA/MT reconhece, por meio do Relatório Técnico n.º 188/2020
, que a supressão vegetal ilegal ocorreu entre
15/12/2019 e 27/12/2019
, portanto
após a data do contrato de alienação (junho de 2019)
. Esse dado cronológico, aliado ao contrato juntado, evidencia, ao menos em juízo de probabilidade, qu
e
o agravado não detinha mais a posse da área à época do desmatamento constatado
.

Nesse cenário, impunha-se à Administração Pública — mesmo diante de presunções administrativas —
verificar quem efetivamente detinha a posse e operava a área rural à época do dano ambiental
, pois a
autuação exclusivamente com base em registros cadastrais defasados afronta o devido processo legal substancial
.

O perigo de dano está consubstanciado na iminência de inscrição da multa em dívida ativa, o que pode gerar constrangimentos patrimoniais indevidos, inclusive inserção em cadastros de inadimplentes e restrição à obtenção de certidões e financiamentos, com prejuízo à atividade econômica do agravado.

A decisão agravada está também
devidamente motivada e alicerçada em juízo de verossimilhança
,
sem caráter irreversível
, já que a suspensão da exigibilidade da multa pode ser revertida a qualquer tempo, mediante decisão de mérito.

Convem
destacar, por oportuno que, ao que tudo indica, o suposto desmatamento não ocorreu em Área de Preservação Permanente (APP) ou Reserva Legal (ARL), tampouco há nos autos qualquer indicação nesse sentido. Ao contrário, a intervenção ambiental teria ocorrido em
área particular
, fora dos espaços legalmente demarcados como de proteção integral ou restrita.

Diante do exposto, com a devida vênia,
divirjo respeitosamente do voto do eminente Relator e voto por NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se
incólume
a decisão que suspendeu os efeitos do Auto de Infração Ambiental n.º 20043189 e a exigibilidade da multa correspondente, até decisão final da ação principal.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 17 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo”,

interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Bruno D’Oliveira Marques, que, nos autos da
“AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DECLARATÓRIO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR”
n.º 1018074-42.2024.8.11.0041 ajuizada por FRANCISCO VIEIRA LIMA em desfavor do ente público, em trâmite na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n.º 20043189, lavrado em 16.03.2020, bem como que o requerido se abstenha de promover a cobrança da multa decorrente do referido ato administrativo (ID. 165013150).

O eminente relator, Exmo. Sr. Des.
Deosdete
Cruz Júnior, proferiu voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso.

O 1º vogal, Exmo. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, abriu divergência ao votar pelo DESPROVIMENTO.

Para melhor análise, solicitei vista dos autos.

É o merece registro

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que o recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Isso porque, em consulta ao sistema eletrônico pertinente, constata-se que, no dia
11.06.2025
, a ação anulatória n.º 1018074-42.2024.8.11.0041, que originou o agravo que ora se analisa, foi sentenciada e a pretensão autoral julgada procedente, conforme transcrevo (ID. 197055790 dos autos em referência):

“SENTENÇA

Vistos.

1. Relatório

Trata-se de Ação Anulatória ajuizada por
Francisco Vieira Lima
em face do
Estado de Mato Grosso,
com pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do processo administrativo n. 119914/2020 e auto de infração n. 20043189. No mérito, pede a declaração de nulidade dos atos administrativos.

Em sua inicial (id. 154562947) o requerente alegou ter sido indevidamente autuado por suposto desmatamento ilegal de 13,67 hectares de floresta nativa no Sítio Mundial, município de Nova Lacerda/MT, conforme Auto de Infração n. 20043189, de 16/03/2020, com consequente embargo da área (Termo n. 20044106).

Sustentou sua ilegitimidade passiva, pois vendeu o imóvel para terceiros em 17/06/2019, seis meses antes da autuação, mediante contrato registrado em cartório. Afirma que a identificação do responsável
baseou-se
exclusivamente em cadastro desatualizado do CAR (Cadastro Ambiental Rural), sem vistoria in loco.

Alegou nulidade do auto de infração por: (i) ausência de motivo e forma, uma vez que a autuação
fundamentou-se
apenas em imagens de satélite de baixa qualidade, sem relatório fotográfico obrigatório; (
ii
) ausência de materialidade, questionando a tipologia da vegetação e a configuração de floresta amazônica; (
iii
) falta de nexo causal, posto que não era proprietário ou possuidor quando dos fatos.

Quanto ao embargo, sustentou sua ilegalidade com base no art. 18, §1º, do Decreto Estadual nº 1.436/2022, que veda tal penalidade quando o desmatamento ocorre fora de APP ou Reserva Legal.

Subsidiariamente, requereu a conversão da multa em advertência ou em serviços ambientais, invocando o princípio da gradação das penalidades (art. 102 da LC Estadual nº 38/1995).

A inicial veio instruída com documentos (ids. 154564185 a 154565596).

Manifestação do Estado contra a tutela de urgência no id. 156233182.

A liminar foi concedida no id. 165013150, para determinar a suspensão dos efeitos do Auto de Infração 20043189 e, por conseguinte, que o requerido se abstenha de promover qualquer cobrança da multa decorrente do referido ato administrativo.

Apresentada contestação no id. 169483135, o Estado defendeu a validade do auto de infração e do termo de embargo lavrados. Sustentou que a área afetada configura espaço especialmente protegido, sendo o bioma amazônico dotado de regime jurídico específico de preservação, o que justifica a autuação. Rebateu a alegação de ilegitimidade passiva do autor, argumentando que não houve transferência formal da propriedade do imóvel à época da infração, e que, nos termos da Lei n. 6.938/81, o responsável pela área, mesmo que de forma indireta, responde administrativamente pelo dano ambiental. Destacou que a fiscalização pode ser realizada por sensoriamento remoto, com respaldo legal, e que a autuação goza de presunção de legitimidade, não afastada por prova robusta. Por fim, afirmou ser incabível a conversão da multa em advertência ou em serviços ambientais, ante a inexistência de pedido tempestivo na via administrativa e a natureza grave da infração.

Impugnação à contestação no id. 172362296.

No id. 172430878 está encartada decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 1026962-26.2024.8.11.0000, que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado pelo Estado, que pretendia a reforma da decisão liminar acima.

O requerido manifestou desinteresse em produzir outras provas (id. 175126076).

O Ministério Público manifestou-se pela improcedência do pedido inicial (id. 177648062).

É o relatório. Decido.

2. Fundamentação

Diante das provas existentes nos autos e da manifestação das partes, torna-se desnecessária a produção de outras provas para o julgamento da presente lide, de modo que passo ao julgamento do processo no estado em que se encontra, conforme permite o art. 355, I, do CPC.

2.1. Da ilegitimidade passiva do autor e da responsabilidade administrativa subjetiva

Em que pese as demais alegações aventadas na peça inicial, a questão central destes autos reside na análise da legitimidade passiva do autor para responder pela infração ambiental descrita no Auto de Infração n. 20043189/2020, considerando que o suposto ilícito ocorreu quando o imóvel já não mais se encontrava sob sua posse.

É fundamental estabelecer, de início, que a responsabilidade administrativa por infrações ambientais não se confunde com a responsabilidade civil por danos ao meio ambiente. Enquanto esta última possui natureza objetiva, conforme art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, a responsabilidade administrativa-sancionadora exige a demonstração da conduta culposa ou dolosa do agente, observando-se o princípio da
intranscendência
das penas previsto no art. 5º, inciso XLV, da Constituição Federal.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a aplicação de penalidades administrativas ambientais deve observar a sistemática da teoria da culpabilidade, exigindo demonstração do elemento subjetivo da conduta e do nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA SUBMETIDOS AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM RAZÃO DE DANO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA.

1. Na origem, foram opostos embargos à execução objetivando a anulação de auto de infração lavrado pelo Município de Guapimirim - ora embargado -, por danos ambientais decorrentes do derramamento de óleo diesel pertencente à ora embargante, após descarrilamento de composição férrea da Ferrovia Centro Atlântica (FCA).

2. A sentença de procedência dos embargos à execução foi reformada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro pelo fundamento de que "o risco da atividade desempenhada pela apelada ao causar danos ao meio ambiente consubstancia o nexo causal de sua responsabilidade, não havendo, por conseguinte, que se falar em ilegitimidade da embargante para figurar no polo passivo do auto de infração que lhe fora imposto", entendimento esse mantido no acórdão ora embargado sob o fundamento de que "[a] responsabilidade administrativa ambiental é objetiva".

3. Ocorre que, conforme assentado pela Segunda Turma no julgamento do REsp 1.251.697/PR, de minha relatoria,
DJe
de 17/4/2012),
"a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano".

4. No mesmo sentido decidiu a Primeira Turma em caso análogo envolvendo as mesmas partes: "A responsabilidade civil ambiental é objetiva; porém, tratando-se de responsabilidade administrativa ambiental, o terceiro, proprietário da carga, por não ser o efetivo causador do dano ambiental, responde subjetivamente pela degradação ambiental causada pelo transportador" (
AgRg
no
AREsp
62.584/RJ, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa,
DJe
de 7/10/2015).

5. Embargos de divergência providos.

(
EREsp
n. 1.318.051/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 8/5/2019,
DJe
de 12/6/2019.) (Sem destaque no original)

No mesmo sentido, o Tribunal Mato-grossense consolidou sua jurisprudência na linha de que a alienação do imóvel em data anterior ao fato autuado conduz à ilegitimidade passiva para responder à sanção administrativa, sendo necessária a comprovação de que o antigo proprietário/possuidor efetivamente praticou a conduta infracional ou dela se beneficiou. A título de exemplo:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTES DA INFRAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal por ilegitimidade passiva da parte executada, em virtude da alienação do imóvel rural antes da ocorrência da infração ambiental que originou a multa inscrita em dívida ativa.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a parte executada detém legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, considerando a alienação do imóvel rural antes da ocorrência do dano ambiental que originou o auto de infração.

III. Razões de decidir

3.
A responsabilidade administrativa por infração ambiental é de natureza subjetiva, exigindo a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano, diferentemente da responsabilidade civil ambiental, que é objetiva.

4.
Os contratos de compra e venda firmados em 18.03.2019, com firmas reconhecidas em cartório, e as respectivas escrituras públicas comprovam inequivocamente que a transmissão da propriedade ocorreu antes da lavratura do auto de infração em 23.09.2019.

5.
Conforme Tema 1204 do STJ, o alienante fica isento de responsabilidade quando seu direito real tenha cessado antes da causação do dano ambiental, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente.

6.
A responsabilidade pela infração deve ser atribuída aos proprietários do imóvel à época do dano ambiental, em respeito ao princípio da
intranscendência
das penas previstas no art. 5º, XLV, da Constituição Federal.

(...)

(N.U 1042638-22.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 23/04/2025) (Sem destaque no original)

No caso concreto, a documentação constante dos autos comprova de forma inequívoca que o autor transferiu a posse do imóvel objeto da autuação em data anterior à ocorrência do suposto ilícito ambiental.

O Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural, datado de 17/06/2019, com firmas reconhecidas e registrado no 2º Ofício de Pontes e Lacerda/MT (ids. 154565596), demonstra que a transferência da posse
operou-se
aproximadamente seis meses antes da data do desmate apontado no auto de infração (dezembro de 2019).

Importante destacar que referido documento foi apresentado tempestivamente no processo administrativo (fls. 13/15 do processo administrativo - id 154565596), não havendo questionamento quanto à sua autenticidade, especialmente considerando o reconhecimento de firmas e o registro cartorário.

Sendo assim, é evidente que não há nexo causal entre eventual conduta do autor e o dano ambiental retratado no auto de infração, posto que, à época dos fatos, o requerente já não possuía controle sobre o imóvel.

Conforme pacificado pelo STJ, a responsabilidade administrativa por infrações ambientais reclama a análise dos elementos subjetivos da conduta, de modo que o agente somente deve ser penalizado quando comprovada a ação ou omissão dolosa ou culposa que viole as regras jurídicas de proteção ambiental.

Com efeito, a autuação do requerente baseou-se exclusivamente em informações constantes do Cadastro Ambiental Rural (CAR), que se encontrava desatualizado à época dos fatos. Tal circunstância evidencia a falha na apuração da real autoria da infração, comprometendo a validade do ato administrativo.

Ora, a utilização de dados cadastrais desatualizados, sem a devida verificação da situação fática do imóvel, constitui vício no elemento "motivo" do ato administrativo, nos termos da teoria dos motivos determinantes, comprometendo sua validade.

Ademais, o princípio constitucional da
intranscendência
das penas (art. 5º, XLV, CF) veda que a sanção ultrapasse a pessoa do responsável pelo ilícito, impedindo que terceiros sejam penalizados por condutas que não praticaram.

No caso em análise, a imposição de multa ao autor pela conduta praticada pelos atuais possuidores do imóvel representaria clara violação a tal princípio, uma vez que a penalidade estaria transcendendo a pessoa do efetivo responsável pela infração, consoante se denota do julgado acima referido, de origem deste Tribunal.

Frise-se, embora os atos administrativos gozem de presunção de legitimidade e veracidade, tal presunção é relativa (juris tantum), admitindo prova em contrário. No presente caso, a documentação apresentada pelo autor afasta tal presunção, demonstrando a ausência de legitimidade passiva para a imposição da sanção.

Enfim, diante do acolhimento do pedido principal de nulidade do auto de infração por ilegitimidade passiva, resta prejudicada a análise dos pedidos subsidiários.

3. Dispositivo

Posto isso,
julgo procedente
o pedido inicial para:

a) declarar a nulidade do Auto de Infração n. 20043189, datado de 16/03/2020, bem como de todos os atos administrativos deles decorrentes, por ilegitimidade passiva do autuado; e

b) determinar ao Estado de Mato Grosso que se abstenha definitivamente de promover qualquer cobrança da multa ou adotar medidas executivas em desfavor do autor, tornando definitiva a tutela de urgência anteriormente concedida.

Como consequência,
julgo extinto o processo com resolução do mérito
(art. 487, I, do CPC).

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 85, §3º, inciso I, do CPC, considerando a matéria e o trabalho desenvolvido.

Embora procedente a ação, a Fazenda Pública é isenta de custas processuais (nos termos do art. 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/01), porém,
esta
isenção não afasta sua responsabilidade quanto ao reembolso das quantias adiantadas pelo vencedor da demanda. Sendo assim, condeno o Estado ao reembolso do valor adiantado pelo autor.

Deixo de remeter os autos ao e. Tribunal de Justiça para reexame necessário, por tratar de ação que o proveito econômico não ultrapassa o limite previsto no inciso II, do §3º, do art. 496, do CPC.

Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

(datado e assinado digitalmente)

PORTARIA CGJ N. 7/2025-GAB-CGJ, DE 15 DE JANEIRO DE 2025.

Evidente, portanto, que, sentenciados os autos originários, a apreciação do presente Agravo de Instrumento fica prejudicada, em razão da carência superveniente do interesse recursal e consequente perda do objeto.

Sobre o tema, leciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in
Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, com o devido respeito e vênia, voto no sentido de
NÃO CONHECER O RECURSO
, uma vez que prejudicado, ante, repito, a perda de seu objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 51, inciso XV, do RITJMT.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO):

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Adiro ao voto da Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, reconhe
cendo a perda do objeto.

V O T O (RETIFICADO):

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

A
companh
o ao voto da Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, nesta oportunidade aderido pelo Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025